Tribunal: TJSP
Processo: 9000118-66.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
9000118-66.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CLAUDIO
GUERRA FEITOSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso. Vencido o E. 3o Juiz, Des. Camilo Léllis, que dava parcial provimento ao recurso,
com determinação e fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Agravo em Execução no 9000118-66.2020.8.26.0050
Origem: 5a Vara das Execuções Criminais/Barra Funda
Magistrado: Dr. Diego Bocuhy Bonilha
Agravante: CLAUDIO GUERRA FEITOSA
Agravado: Ministério Público
Voto no 38180
AGRAVO EM EXECUÇÃO
COMUTAÇÃO -
Decreto
Presidencial
no
9.246/17
-
Comutação sucessiva
Impossibilidade

Vedação expressa constante no art. 7o,
parágrafo único
Competência discricionária
e exclusiva do Presidente da República, a teor
do art. 84, inciso XII, da Constituição
Federal Precedentes - Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução, interposto
por CLAUDIO GUERRA FEITOSA, contra decisão do MM.
Juízo de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital/SP, que indeferiu o seu pedido de
comutação de penas, com base no Decreto no 9.246/17 (fls.
42/44).
Sustenta o agravante, em síntese, que
preenche os requisitos elencados no Decreto Presidencial em
comento, fazendo jus, pois, ao benefício da comutação de
penas nele previsto. Consigna que não possui qualquer falta
disciplinar há mais de 12 anos, sendo certo que o Decreto em
comento exige o não cometimento de falta grave nos doze
meses anteriores à sua publicação. Assinala que o Magistrado
singular não pode considerar requisitos não previstos no
Decreto concessivo, para obstaculizar a concessão da benesse,
devendo observância, pois, ao princípio da separação dos
poderes. Requer, assim, a comutação de suas penas, com fulcro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no Decreto Presidencial no 9.246/2017 (fls. 55/67).
Ofertada a contraminuta (fls. 74/85) e
mantida a decisão (fls. 94), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do agravo
(fls. 99/102).
Relatei.
O
recurso
defensivo
não
merece
acolhimento, ainda que em razão de fundamentação diversa da
adotada pelo MM. Juízo a quo.
Com efeito, embora tenha este Relator
entendido, inicialmente, pela possibilidade da concessão das
benesses previstas no Decreto Presidencial no 9.246/2017,
mesmo àqueles que já haviam sido agraciados com os mesmos
benefícios, conferidos por Decretos anteriores, é certo que o
C. STJ, ao se manifestar especificamente sobre o Decreto em
baila, conferiu ao seu art. 7o, parágrafo único, interpretação
literal, até porque, ao contrário do que ocorria nos Decretos
Presidenciais de 2014 e 2015, não prevê mais o Decreto de
2017 tampouco critério legal de base de cálculo diferenciada.
Assim, tendo em vista que o mencionado
artigo, em seu parágrafo único, dispõe que “A comutação a que se
refere o caput será concedida às pessoas condenadas à pena privativa
de liberdade que não tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as
comutações decorrentes de Decretos anteriores, independentemente
de pedido anterior.” (g.n.), e considerando que se trata de norma
de competência discricionária e exclusiva do Presidente da
República, a teor do art. 84, inciso XII, da Constituição
Federal, não há como se concluir senão pela impossibilidade de
concessão dos benefícios previstos no Decreto Presidencial no
9.246/17 a apenados que já foram agraciados por Decretos
pretéritos, sendo esta, justamente, a presente hipótese, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que fora o ora sentenciado agraciado com a comutação de
penas conferida pelos Decretos Presidenciais no 8.172/2013,
8.380/2014 e 8.615/2015 (fls. 12).
Nesse sentido, como adiantado, julgados do
C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO N. 9.246/2017. INDEFERIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFERIMENTO
DE
COMUTAÇÕES ANTERIORES. VEDAÇÃO DO
ART.
7o
DO
DECRETO.
REQUISITO
OBJETIVO.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
WRIT
INDEFERIDO
LIMINARMENTE. 1. O fato de o paciente ter
sido beneficiado por comutações de pena
anteriores inviabiliza a pretensão defensiva, por
se confrontar com o regramento previsto no
Decreto
Presidencial
9.246/2017,
que,
taxativamente, determina que a comutação a que
se refere o caput será concedida às pessoas
condenadas à pena privativa de liberdade que não
tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as
comutações decorrentes de Decretos anteriores,
independentemente de pedido anterior. Desse
modo, não há falar em constrangimento ilegal, na
hipótese, uma vez que não cumprido o requisito
objetivo, não tem o paciente direito à comutação
de pena, nos termos da determinação expressa
contida no texto legal (HC n. 466.918/MS,
Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/10/2018). 2.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no habeas
corpus no 471.788/SP, Rel. Ministro Sebastião
Reis Junior, 6a Turma, j. 04/08/2020).
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
COMUTAÇÃO DE PENA INDEFERIDA PELA
CORTE DE ORIGEM. DECRETO PRESIDENCIAL
N.
9.246/2017.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A QUEM TENHA
OBTIDO
OUTRAS
COMUTAÇÕES
DECORRENTES DE DECRETOS ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
diante
da
utilização crescente e sucessiva do habeas
corpus,
passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem
olvidar a possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
Esse
entendimento
objetivou
preservar
a
utilidade e a eficácia do mandamus, que é o
instrumento constitucional mais importante de
proteção à liberdade individual do cidadão
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento
requer. 2. O Decreto n. 9.246/2017 veda,
expressa e taxativamente, em seu art. 7o,
parágrafo único, a concessão da comutação por
ele instituída, a quem já tenha sido beneficiado
por igual benesse processual decorrente de
decretos anteriores. 3. Habeas corpus não
conhecido.” (Habeas Corpus no 485.321/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma,
j. 26/02/2019).
Não é outro o entendimento adotado por
este E. Tribunal de Justiça, inclusive por esta C. 4a Câmara
Criminal:
“PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO
DE PENAS. DECRETO No 9.246/17 DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDEFERITÓRIA.
RECURSO
DA
DEFESA.
Recurso interposto visando ao afastamento do
fundamento invocado para o indeferimento do
pleito, e à concessão do benefício. Impertinência.
Correto indeferimento pautado na impossibilidade
de concessão de comutação para sentenciado já
beneficiado. Inovação do Decreto no 9.246/2017
que não prevê mais critério legal de base de cálculo
diferenciada, indicando ser esta a interpretação
adequada
e
única.
Precedentes.
Negado
provimento.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
9002892-06.2019.8.26.0050; Relator (a): Alcides
Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
1a Vara das Execuções Criminais; Data do
Julgamento:
06/05/2020;
Data
de
Registro:
06/05/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Comutação de
penas
Decreto Presidencial no 9.246/2017

Decisão denegatória
Manutenção
Necessidade
Reeducando beneficiado com comutação da pena
com fulcro em decreto presidencial anterior

Óbice legal previsto no artigo 7o, parágrafo único,
do Decreto Presidencial no 9.246/2017 AGRAVO
NÃO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Execução Penal
7004913-51.2019.8.26.0482;
Relator (a): Silmar
Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara
das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
04/08/2020; Data de Registro: 04/08/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Indeferimento
de pedido de indulto/comutação de penas

Decreto Presidencial no 9.246/2017
Recurso
defensivo
Ausência do requisito objetivo - Data
do cometimento do último delito que constitui
termo inicial para a contagem do benefício -
Sentenciado já beneficiado por Decreto anterior -
Vedação expressa do parágrafo único do art. 7o, do
referido Decreto
Agravo desprovido.” (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9000211-29.2020.8.26.0050; Relator (a): Roberto
Porto; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a
Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento:
04/09/2020; Data de Registro: 04/09/2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
DEFERIMENTO DO
DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017

SENTENCIADO
BENEFICIADO
EM
COMUTAÇÕES
ANTERIORES

REGRA
IMPOSTA NO ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
REFERIDO DIPLOMA, QUE VEDA O BENEFÍCIO
AOS
SENTENCIADOS
BENEFICIADOS
EM
COMUTAÇÕES
ANTERIORES

RECURSO
PROVIDO,
COM
RECOMENDAÇÃO.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000927-81.2018.8.26.0032; Relator (a): Euvaldo
Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das
Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do
Julgamento:
10/12/2019;
Data
de
Registro:
09/01/2020)
Posto
isto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso.

EDISON BRANDÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo em Execução Penal no 9000118-66.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo/Capital
Agravante: Claudio Guerra Feitosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Diego Bocuhy Bonilha
Voto no 34480
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE
VENCIDO
Com a devida vênia, ouso divergir da d. Maioria,
nos termos doravante expostos.
Por maioria foi negado provimento ao agravo.

Entendo que ao recurso deva, também, ser
negado provimento, mas por fundamento diverso do
adotado pelo eminente Relator. Explico.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto pelo sentenciado Claudio Guerra Feitosa,
contra decisão que indeferiu pedido de comutação de
penas, com base no Decreto no 9.246/2017, por evidente
ausência do requisito subjetivo (fls.42/44).
Sustenta
o
agravante
que
preenche
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos elencados no Decreto Presidencial em comento,
fazendo jus à comutação de penas ali previsto.
Assinala
que
não
possui
qualquer
falta
disciplinar há mais de 12 anos, sendo certo que o Decreto
em comento exige o não cometimento de falta grave nos
doze meses anteriores à sua publicação.
Assevera
que
o
juiz
singular
não
pode
considerar requisitos não previstos no decreto concessivo,
para obstaculizar a concessão da benesse, devendo
observância, pois, ao princípio da separação dos poderes.
Requer, assim, a comutação de suas penas,
com fulcro no Decreto presidencial no 9.246/2017 (fls.
55/67).
Depreende-se da r. decisão ora hostilizada que,
como dito alhures, considerou presente o requisito
objetivo, apontando ausente o requisito subjetivo, uma vez
sopesado a longa pena a qual o agravante foi condenado; a
prática de 01 falta disciplinar de natureza grave e que,
segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, o
sentenciado seria integrante efetivo de facção criminosa (cf.
observação de fls. 13).
Diante
das
ponderações
acima
descritas,
entendeu o douto magistrado “a quo”, restar demonstrado
a incapacidade do sentenciado em conviver de acordo com
as regras sociais e a não absorção da terapêutica prisional,
não havendo coerência lógica na concessão do perdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda que parcial.
Pois bem.
Inicialmente,
com
a
devida
vênia
ao
entendimento do eminente Relator, tem-se que o art. 7o,
parágrafo único, do aludido Decreto, preconiza que: “A
comutação a que se refere o caput será concedida às
pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que não
tenham, até 25 de dezembro de 2017, obtido as comutações
decorrentes de Decretos anteriores, independentemente de
pedido anterior”.

É verdade que, à primeira vista, a interpretação
sugere haver vedação de comutação aos beneficiados com o
instituto por força de Decretos anteriores, caso, como se
viu, do ora agravante.
Contudo, basta uma leitura mais atenta do
dispositivo em questão, sobretudo levando-se em conta o
contexto em que prevista tal regra, para se concluir que, ao
contrário da interpretação do juízo de origem, trata-se de
norma ampliativa, não restritiva, a exemplo do que já
ocorria no Decreto de 2015.
Com efeito, parece um contrassenso prever
regramento
ao
já
beneficiado
anteriormente
com
comutação, para, em seguida, vedar o benefício àquele que
se encontra em idêntica situação.
É por isso que o real sentido do dispositivo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais simples do que a infeliz redação sugere. De fato,
apenas estabelece que, caso o sentenciado não tenha sido
beneficiado
anteriormente
com
a
comutação,
tal
possibilidade poderá ser analisada de ofício, quando do
pedido procedido com fulcro no Decreto de 2017, ainda que
referente a Decretos anteriores, conforme se extrai da
expressão “independente de pedido anterior”, contida na
parte final do comando.
Interpretação diversa foge à razoabilidade, na
medida em que, como muito bem observado pelo Eminente
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Com o devido respeito ao posicionamento do MM.
Juiz de Direito a quo, não é razoável a interpretação
de que um reeducando perderia o direito a um
benefício que é concedido anualmente pelo fato de
ter sido agraciado com a mesma benesse em anos
anteriores.
Foge
completamente
à
lógica
do
tradicional Indulto de Natal, além de ter potencial
para desestabilizar a disciplina nas instituições
penais. Isso porque, tendo o sentenciado obtido, uma
única vez, a comutação de penas, não mais teria que
se preocupar em não cometer faltas disciplinares e
manter bom comportamento, pois, pela intepretação
ora
questionada,
não
mais
poderia
almejar,
anualmente, o perdão parcial de suas reprimendas”.
(Agravo
em
execução
no
0013787-81.2018.8.26.0482, 6a Câm. Crim., j. em
21.02.2019).
Ainda sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PENA - Comutação - Decreto no 8.172/2013 - Com
efeito, respeitado o entendimento do d. Magistrado,
verifica-se que o artigo 3o do Decreto 8.172/2013
não apresenta vedação à concessão de comutação
para os sentenciados que já as obtiveram em
decretos anteriores, mas ao contrário, dispõe que
deve ser analisada de ofício. Assim, afastado esse
entendimento, deverá o Juízo de Origem analisar o
preenchimento dos requisitos para a concessão da
comutação, com fundamento do Decreto no 8.172/13,
evitando-se, assim, indevida supressão de instância”. (Agravo em execução n.o
0018626-48.2015.8.26.0000, Rel. Alex Zilenovski,
2.a Câm. Crim., j. em 15.06.2015).
Feitas essas ponderações, entendia que o
recurso não comportava provimento, porém, alicerçado no
art. 4o do indigitado decreto, que determina: “O indulto
natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:
I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em
audiência de justificação, garantido o direito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de
infração disciplinar de natureza grave, nos doze meses
anteriores à data de publicação deste Decreto; II - tenham
sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em
qualquer momento do cumprimento da pena; III - tenham
sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em
qualquer momento do cumprimento da pena, exceto na
hipótese em que o recolhimento se justifique por
interesse do próprio preso, nos termos do art. 3o da Lei
no 11.671, de 8 de maio de 2008 ; ou IV - tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprido as condições fixadas para a prisão albergue
domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o
livramento condicional, garantido o direito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa (grifo nosso).
Vale dizer: se, o agente cumpre pena em
unidade
prisional
do
Sistema
Penitenciário
Federal,
situação que se amolda no inciso III, do sobredito
dispositivo (art. 4o do Decreto em questão), não fazendo jus
ao benefício pleiteado. Nada mais.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
negava
provimento ao recurso de Claudio Guerra Feitosa, nos
termos do inciso III do art. 4o do Decreto no
9.246/2017.
CAMILO LÉLLIS
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
7
Acórdão
s Eletrônicos
EDISON APARECIDO BRANDAO
13330933
8
1
3
Declaraç
ões de Votos
CAMILO LELLIS DOS SANTOS
ALMEIDA
14086EFE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
9000118-66.2020.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.